Tribunal: STJ
Processo: 2222971-92.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505017 - SP(2023/0358832-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GABRIELLA FERRARONI ARCIFA
ADVOGADA
: RAQUEL M. DE ARAÚJO SILVA - SP165498
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SEDEH DE FALCO II
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SEDEH DE FALCO II (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP253151
INTERES.
: LORENZA ARCIFA DE RESENDE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA
SÚMULA No 211/STJ.
ANTES
DO
FALECIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento do
do CPC, até mesmo de modo
art. 10
implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Com relação ao
§ 1o, I, do CPC, apesar de opostos embargos de
art. 525,
declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não
indicou a contrariedade ao
do Código de Processo Civil nas
art. 1.022
razões do especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:22
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a31f8670-5410-4805-a941-d7c332b9f286

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2505017 - SP(2023/0358832-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GABRIELLA FERRARONI ARCIFA
ADVOGADA
: RAQUEL M. DE ARAÚJO SILVA - SP165498
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SEDEH DE FALCO II
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS SEDEH DE FALCO II (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP253151
INTERES.
: LORENZA ARCIFA DE RESENDE
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
No
282/STF.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA
SÚMULA No 211/STJ.
ANTES
DO
FALECIMENTO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Ausente o prequestionamento do
do CPC, até mesmo de modo
art. 10
implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial,
incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal
Federal.
2. Com relação ao
§ 1o, I, do CPC, apesar de opostos embargos de
art. 525,
declaração com a finalidade de sanar omissão, a parte recorrente não
indicou a contrariedade ao
do Código de Processo Civil nas
art. 1.022
razões do especial, atraindo a incidência da Súmula no 211/STJ.
3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem
a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da
obsta a admissão do recurso por
Súmula no 7/STJ
qualquer das alíneas do permissivo constitucional. Precedentes.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GABRIELA FERRARONI ARCIFA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
alíneas
art. 105, inciso III,
"a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVANTES. SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO
QUE
RECONHECE
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE ANTES DO FALECIMENTO DO CREDOR EXEQUENTE.
NULIDADE NÃO OBSERVADA. INCIDÊNCIA DO
DO CPC.
ART. 502
MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA" (e-STJ fls.
).
525/528

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 545-548).
Documento eletrônico VDA54115419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 2a92048c-3f55-413b-8da3-4ed0ee9d4221

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 550-566), a parte recorrente
alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos artigos 10, 110 e 525, § 1o, I,
do Código de Processo Civil.
Sustenta que a sentença que condenou o autor ao pagamento de
honorários advocatícios foi proferida após o seu falecimento do autor, sem a prévia
habilitação ou intimação do espólio ou sucessores, o que acarreta nulidade absoluta
dos atos processuais subsequentes.
Argumenta que "as partes que sucederam o falecido não foram regulamente
citadas nos autos de origem, e a sentença proferida sem a suas intimações de tal forma,
(e-STJ fl. 556).
que nulo, por consequência, o presente cumprimento de sentença"
Defende que é possível reconhecer a nulidade da sentença em sede de
impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da nulidade da citação no
processo de conhecimento, tendo e em vista que o espólio apenas ingressou nos autos
na fase de cumprimento de sentença.
Aduz que houve decisão surpresa ao reconhecer de ofício a prescrição
intercorrente sem prévia abertura de contraditório, impondo condenação em
honorários ao espólio não intimado (e-STJ fls.
).
563/565
Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 572-576.
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 577-579), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No que se refere à ofensa ao art. 10 do CPC, verifica-se que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não foi
objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada."
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp 1.789.134/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
30/11/2020,
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
Documento eletrônico VDA54115419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 2a92048c-3f55-413b-8da3-4ed0ee9d4221

ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp 1.097.857/SP,
Turma, DJe
- grifou-se).
10/11/2017

De outro lado, com relação à ofensa ao
§ 1o, I, do CPC, verifica-se
art. 525,
que a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e, apesar de
.
opostos embargos declaratórios, nada foi decidido acerca da matéria
A despeito disso, não foi alegada a violação do
do Código de
art. 1.022
, com a finalidade de sanar omissão porventura existente.
Processo Civil
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide o
disposto na Súmula no 211/STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que,
a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo."
A propósito:

"(...) A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema
suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento,
admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não
sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a
ofensa ao
do NCPC no recurso especial, o que não é o caso dos
art. 1.022
autos" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.834.881/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
17/10/2022,
19/10/2022)

Por fim, a matéria atinente à prescrição foi dirimida pelo Tribunal de origem
com base no acervo fático-probatório existentes nos autos, como se observa do
seguinte trecho do acórdão recorrido:

"(...)
Perseguem os agravantes a reforma da r. decisão agravada para
que seja declarada a nulidade da sentença que respaldou o cumprimento de
sentença (fls. 12).
No caso concreto, verifica-se que foi ajuizada ação de execução
por Sidney Arcipa, em
contra os agravados (fls.
dos
17/04/1995,
05/08
autos originários). O exequente veio a óbito em
(fls. 506).
26/01/2015
O agravado José Carlos, em
informou ao r. Juízo 'a
11/07/2019,
quo', que a execução havia sido arquivada pela última vez em 16/04/2010,
tendo ocorrido a prescrição intercorrente (fls.
dos autos originários).
09/10
O advogado do exequente Sidney Ituo Yoshida, em 27/09/2019,
informou que tomou conhecimento de seu falecimento, em
(fls.
26/01/2015
dos autos de origem).
11/16
Após, adveio prolação de sentença, com o reconhecimento de ter
havido a prescrição intercorrente, aplicando-se o
§3o, I do CPC, que
art. 206,
prevê que prescreve em três anos a pretensão relativa a aluguéis de prédios
urbanos e rústicos (fls.
dos autos originários). Não se tem notícia de
17/23
que os agravantes tenham interposto recurso de apelação contra a r.
sentença extintiva, tendo ocorrido o trânsito em julgado em
(fls.
27/09/2019
26 dos autos originários).
Em
foi proferida a r. decisão agravada, tendo dela
03/12/2019,
constado que: 'considerando que o prazo da prescrição intercorrente decorreu
antes mesmo do falecimento do Exequente, e que o advogado cadastrado
nos autos não comprovou a revogação do mandato antes do óbito, mantenha
a sentença de fls.
' (fls. 24 dos autos de origem). Também não
305/310
houve interposição de recurso próprio contra essa decisão.
Documento eletrônico VDA54115419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 2a92048c-3f55-413b-8da3-4ed0ee9d4221

Assim, não se verifica nulidade ou desacerto do entendimento
lançado pelo r. Juízo 'a quo', pois:

'(...) A impugnação não merece acolhida. A sentença
proferida nos autos principais já transitou em julgado, não
cabendo, nesse momento, requerimento de reforma/modificação.
Ademais, a questão suscitada já foi objeto de decisão
nos autos principais, operando-se, portanto, a preclusão.
Entendeu-se que, como o prazo da prescrição
intercorrente decorreu antes do falecimento do exequente, que
estava devidamente representado por advogado nos autos, não
há que se falar em nulidade da sentença. Diante do exposto,
REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Deixo de condenar a parte Impugnante ao pagamento dos
honorários, haja vista o entendimento jurisprudencial de que não
incide condenação em custas e honorários advocatícios quando
da rejeição da Impugnação' (fls.
).
19/20

Está previsto no
do CPC, que 'Denomina-se coisa julgada
art. 502
material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso'. A coisa julgada é uma garantia constitucional
(art. 5o, XXXVI da CF) e, ao proibir que a lei fira a coisa julgada, a
Constituição Federal está também proibindo que o juiz, aplicador da lei,
desrespeite a coisa julgada. Logo, haverá ofensa direta à Constituição
Federal quando se desconsidera o próprio cerne da coisa julgada.
Destarte, não tendo sido demonstrado o desacerto da r. decisão
agravada, fica mantida tal qual lançada" (e-STJ fls. 526-528).

Com efeito, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no
sentido de que inexiste a alegada nulidade da decisão, pois proferida antes do
falecimento do exequente e quando estava devidamente representado nos
autos, demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no
recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Anota-se, ainda, que a aplicação da
em relação ao
Súmula no 7/STJ
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54115419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:10
Código de Controle do Documento: 2a92048c-3f55-413b-8da3-4ed0ee9d4221

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.505.017 / SP
Número Registro: 2023/0358832-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00107092519958260114
0010709251995826011400283310920218260114
0010709251995826011400283310920218260114107091995
00283310920218260114
107091995
22229719220228260000
107092519958260114
10709251995826011400283310920218260114
114011995010709
10709251995826011400283310920218260114107091995
2816721995
283310920218260114
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIELLA FERRARONI ARCIFA
ADVOGADA
: RAQUEL M. DE ARAÚJO SILVA - SP165498
AGRAVADO
: JOSE CARLOS SEDEH DE FALCO II
ADVOGADO : JOSÉ CARLOS SEDEH DE FALCO II (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP253151
INTERES.
: LORENZA ARCIFA DE RESENDE
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55074310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 7c45f2da-efa3-49a5-97bd-abf88f397fc3

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:49:52
Código de Controle do Documento: 7c45f2da-efa3-49a5-97bd-abf88f397fc3